Tribunal: TJMT
Processo: 1048678-77.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048678-77.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANILO BENEDITO DE MOURA ARRUDA - CPF: 046.266.661-16 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO DA RECLAMANTE, CONHECEU DO RECURSO DA RECLAMADA E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM NOME DO AUTOR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO DO RECLAMANTE NÃO CONHECIDO, EIS QUE DESERTO - RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. 161440287, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 1.167,98 (um mil e cento e sessenta e sete reais e noventa e oito centavos),
determinando que o reclamado, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, exclua o nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, sob pena de multa fixada em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Dessa sentença recorreram o reclamante e o reclamado, aquele objetivando a
majoração
dos danos morais, enquanto o demandado, em suas razões recursais, alega:

1.

A ausência de pressupostos da responsabilidade objetiva;

2.

A inexistência de ato ilícito;

3.

A inocorrência de danos morais;

4.

A redução do
quantum
indenizatório;

5.

A data inicial de contagem dos juros de mora.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas pelo reclamado no id. 162525161. Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, vê-se que o recurso interposto pela parte autora não deve ser conhecido, eis que declarado deserto pelo Juízo singular, conforme decisão prolatada no id. nº
161440294.

Desse modo, passo a analisar o recurso interposto pelo
reclamado
.

Da análise do documento anexado nos autos (id. 161440270), constata-se que o autor teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, em razão de débito no valor de
R$ 1.167,98 (um mil e cento e sessenta e sete reais e noventa e oito centavos),
que afirma desconhecer.

Por outro lado, tenho que a parte ré não logrou êxito em demonstrar a contratação pelo autor do serviço que originou o débito negativado, mostrando-se indevida a inclusão do nome do reclamante no órgão de proteção ao crédito.

No que tange aos danos morais, entendo que não restaram caracterizados, uma vez que o autor, por ocasião da negativação combatida nestes autos (
13/07/2019 - id. 161440270)
,

já possuía
outra anotação preexistente
no cadastro de inadimplência,
realizada pela
Telefônica Brasil S/A
,

em
23/05/2019
,
que somente foi excluída em

19/01/2022
, conforme histórico de negativações abaixo:

São Paulo, 29 de Junho de 2023

Carta Nº
HA0623055341

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF nº
04626666116

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF nº 04626666116:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

NU PAGAMENTOS S.A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

B73EB02A2E181281 26/05/2018 01/07/2018 11/07/2018 31/01/2019 216,13

Empresa

NU PAGAMENTOS S.A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

B73EB02A2E181281 26/05/2018 11/03/2019 21/03/2019 15/11/2019 407,19

Empresa

TELEFONICA BRASIL S/A/MOVEL SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0358825055 26/12/2018 08/05/2019 23/05/2019 19/01/2022 117,09

Empresa

BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

046266661000016AD 14/06/2019 03/07/2019 13/07/2019 08/07/2019 § 86,76

Empresa

BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

046266661000016CT 15/06/2019 03/07/2019 13/07/2019 14/02/2023 T 1.167,98

Empresa

NU PAGAMENTOS S.A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

B73EB02A2E181281 26/05/2018 25/12/2019 04/01/2020 26/05/2023 344,19

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

DE03466010998398 02/03/2020 04/04/2020 19/04/2020 18/06/2020 630,89

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

DE03466010998398 18/07/2020 28/07/2020 14/09/2020 09/01/2021 737,87

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

MP346666000025363066 18/07/2020 28/07/2020 14/09/2020 09/01/2021 406,02

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

DE03466010998398 19/02/2021 02/03/2021 01/12/2026 03/03/2021 § 765,11

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

MP346666000025363066 19/02/2021 02/03/2021 01/12/2026 03/03/2021 § 421,22

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

DE03466010998398 19/03/2021 30/03/2021 12/04/2021 07/04/2021 § 745,44

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

MP346666000025363066 19/03/2021 30/03/2021 12/04/2021 07/04/2021 § 410,37

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

DE03466010998398 21/04/2021 01/05/2021 14/05/2021 29/06/2021 725,77

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

MP346666000025363066 21/04/2021 01/05/2021 14/05/2021 29/06/2021 399,52

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

DE03466010998398 23/07/2021 04/08/2021 16/08/2021 01/10/2021 768,44

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

MP346666000025363066 23/07/2021 04/08/2021 16/08/2021 01/10/2021 422,88

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

DE03466010998398 29/09/2021 09/10/2021 22/10/2021 30/08/2022 793,70

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

MP346666000025363066 29/09/2021 09/10/2021 22/10/2021 30/08/2022 436,57

§ - Não disponibilizado para consulta

T - Houve transferência entre códigos

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

NADA CONSTA

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10º dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito emitido por meio eletrônico em 29/06/2023 às 16:02:02

==================================================================================================================

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade da
negativação preexistente
, nem que seja objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,

não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, Nº 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, Nº 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (grifei)

Pelas razões expostas,
não conheço do recurso interposto pelo
reclamante
,

eis que deserto.

Por outro lado, conheço do recurso interposto pelo reclamado, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento
para
afastar a condenação a título de danos morais, ante a aplicação da Súmula 385 do STJ
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023